Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709716-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENORIO AGRAVADO: JOSE DOMINGOS BATISTA D E S P A C H O Em 24/06/2024, DANIEL FERNANDES ATHAIDE (OAB/MG n. 159.942 e OAB/DF 71.531) informou que renunciou aos poderes outorgados nestes autos pela agravante BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENÓRIO. Deve o causídico peticionante comprovar a ciência inequívoca de BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENÓRIO quanto à renúncia do mandato, nos termos do art. 122 do CPC, sob pena de, conforme o STJ, ensejar óbice ao aperfeiçoamento do ato de renúncia [“3. (..) O entendimento desta Corte Superior é no sentido da necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18/08/2003).4. Agravo interno não provido.”] - AgInt na PET no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021. Nesse contexto, intime-se DANIEL FERNANDES ATHAIDE para comprovar que BENEDITA GRACIETE CARDOSO TENÓRIO encontra-se ciente da renúncia do mandato. Prazo: 10 dias. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora